Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717148-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: KAMILLA LAIS DOS SANTOS SILVA, GILSON DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao bloqueio apresentada pelo agravante nos autos no 0712413-58.2025.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de maio de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator